Tribunal: TJES
Processo: 5038387-54.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra sentença que, nos autos de ação de repetição de indébito tributário ajuizada por aposentada portadora de neoplasia maligna, reconheceu o direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e condenou a autarquia à restituição dos valores indevidamente descontados. O apelante sustentou a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Espírito Santo, a incidência da prescrição quinquenal, a ilegitimidade passiva do IPAJM e a impossibilidade de retroação da isenção à data da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve integrar obrigatoriamente o polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o IPAJM possui legitimidade passiva para responder pela restituição do imposto de renda retido na fonte; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; e (iv) verificar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O IPAJM possui legitimidade passiva para responder à demanda porque administra os proventos previdenciários da autora, operacionaliza a folha de pagamento, analisa os pedidos administrativos de isenção e efetua diretamente a retenção do imposto de renda incidente sobre os proventos.

4.
A titularidade do produto da arrecadação tributária pelo Estado do Espírito Santo não afasta a legitimidade da autarquia previdenciária responsável pela retenção e operacionalização dos descontos questionados judicialmente.

5.
A Súmula 447 do STJ reconhece a legitimidade dos Estados e do Distrito Federal para responder às ações de restituição de imposto de renda retido na fonte, sem estabelecer hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

6.
A autora é portadora de neoplasia maligna do rim, enfermidade expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, circunstância suficiente para assegurar a isenção tributária sobre os proventos de aposentadoria.

7.
A concessão judicial da isenção independe da demonstração de contemporaneidade dos sintomas da doença e da apresentação de laudo médico oficial, admitindo-se outros meios idôneos de prova, conforme orientação consolidada na Súmula 598 do STJ.

8.
O termo inicial da isenção corresponde à data da comprovação da moléstia grave mediante diagnóstico médico, inexistindo direito à retroação à data da aposentadoria sem prova da enfermidade em período anterior.

9.
O direito à repetição de indébito tributário prescreve em cinco anos, nos termos do art. 168, I, do CTN, alcançando as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação quando se trata de descontos mensais sucessivos.

10.
A matéria relativa à prescrição pode ser apreciada diretamente pela instância recursal quando o feito se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O IPAJM possui legitimidade passiva para responder por ação que objetiva a restituição de imposto de renda retido sobre proventos de aposentadoria quando atua na administração da folha de pagamento e na retenção tributária.

2. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 tem como termo inicial a data do diagnóstico médico da moléstia grave.

3. A concessão da isenção por moléstia grave independe da apresentação de laudo médico oficial e da contemporaneidade dos sintomas da enfermidade.

4. A repetição de indébito tributário decorrente de descontos sucessivos submete-se à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 157, I. Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV. CTN, art. 168, I. CPC, arts. 1.013, §3º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 447. STJ, Súmula 598. STJ, Súmula 85. STJ, Tema Repetitivo nº 1.059. TJES, Apelação Cível nº 0018102-68.2020.8.08.0035, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 14/03/2025. TJES, Agravo de Instrumento nº 5002657-54.2025.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09/05/2025. TJES, Apelação Cível nº 0013585-24.2018.8.08.0024, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038387-54.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA ANGELA MARCELINO CARVALHO WELTEM

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra sentença que, nos autos de ação de repetição de indébito tributário ajuizada por aposentada portadora de neoplasia maligna, reconheceu o direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e condenou a autarquia à restituição dos valores indevidamente descontados. O apelante sustentou a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Espírito Santo, a incidência da prescrição quinquenal, a ilegitimidade passiva do IPAJM e a impossibilidade de retroação da isenção à data da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve integrar obrigatoriamente o polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o IPAJM possui legitimidade passiva para responder pela restituição do imposto de renda retido na fonte; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; e (iv) verificar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O IPAJM possui legitimidade passiva para responder à demanda porque administra os proventos previdenciários da autora, operacionaliza a folha de pagamento, analisa os pedidos administrativos de isenção e efetua diretamente a retenção do imposto de renda incidente sobre os proventos.

4.
A titularidade do produto da arrecadação tributária pelo Estado do Espírito Santo não afasta a legitimidade da autarquia previdenciária responsável pela retenção e operacionalização dos descontos questionados judicialmente.

5.
A Súmula 447 do STJ reconhece a legitimidade dos Estados e do Distrito Federal para responder às ações de restituição de imposto de renda retido na fonte, sem estabelecer hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

6.
A autora é portadora de neoplasia maligna do rim, enfermidade expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, circunstância suficiente para assegurar a isenção tributária sobre os proventos de aposentadoria.

7.
A concessão judicial da isenção independe da demonstração de contemporaneidade dos sintomas da doença e da apresentação de laudo médico oficial, admitindo-se outros meios idôneos de prova, conforme orientação consolidada na Súmula 598 do STJ.

8.
O termo inicial da isenção corresponde à data da comprovação da moléstia grave mediante diagnóstico médico, inexistindo direito à retroação à data da aposentadoria sem prova da enfermidade em período anterior.

9.
O direito à repetição de indébito tributário prescreve em cinco anos, nos termos do art. 168, I, do CTN, alcançando as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação quando se trata de descontos mensais sucessivos.

10.
A matéria relativa à prescrição pode ser apreciada diretamente pela instância recursal quando o feito se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O IPAJM possui legitimidade passiva para responder por ação que objetiva a restituição de imposto de renda retido sobre proventos de aposentadoria quando atua na administração da folha de pagamento e na retenção tributária.

2. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 tem como termo inicial a data do diagnóstico médico da moléstia grave.

3. A concessão da isenção por moléstia grave independe da apresentação de laudo médico oficial e da contemporaneidade dos sintomas da enfermidade.

4. A repetição de indébito tributário decorrente de descontos sucessivos submete-se à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 157, I. Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV. CTN, art. 168, I. CPC, arts. 1.013, §3º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 447. STJ, Súmula 598. STJ, Súmula 85. STJ, Tema Repetitivo nº 1.059. TJES, Apelação Cível nº 0018102-68.2020.8.08.0035, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 14/03/2025. TJES, Agravo de Instrumento nº 5002657-54.2025.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09/05/2025. TJES, Apelação Cível nº 0013585-24.2018.8.08.0024, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,para reconhecer a prescricao quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da acao, bem como para ajustar a fundamentacao da sentenca, a fim de consignar que o termo inicial da isencao corresponde a data do diagnostico da molestia grave, em 18/12/2017, mantida, no mais, a sentenca recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
com vista ao reexame de sentença de Id nº 18711747, integrada pelos aclaratórios de Id nº 18711752, prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da ação de repetição de indébito tributário ajuizada por
MARIA ANGELA MARCELINO CARVALHO WELTEM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria e condenar o requerido à restituição dos valores indevidamente descontados.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, preliminarmente: (i) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Espírito Santo e (ii) a incidência da prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

No mérito, alega a ilegitimidade do IPAJM para responder pela repetição do indébito tributário, diante da incidência da Súmula 447 do STJ, bem como a impossibilidade de retroação dos efeitos da isenção à data da aposentadoria, por ausência de comprovação da moléstia grave em período anterior ao diagnóstico médico fixado administrativamente em 18/12/2017.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, rejeito a preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Espírito Santo.

Sustenta o apelante que o IPAJM atua apenas como responsável tributário pela retenção e repasse do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, pertencendo ao Estado do Espírito Santo o produto da arrecadação tributária, nos termos do art. 157, inciso I, da Constituição Federal.

Todavia, no caso concreto, verifica-se inequívoca vinculação direta do IPAJM com a relação jurídica discutida nos autos.

A autora é aposentada vinculada à autarquia previdenciária estadual, incumbindo ao IPAJM a administração dos proventos previdenciários, a operacionalização da folha de pagamento, a análise administrativa dos pedidos de isenção e a efetiva retenção do imposto de renda questionado nesta demanda.

Além disso, consta dos autos publicação administrativa expedida pelo próprio IPAJM reconhecendo expressamente o direito da autora à isenção do imposto de renda, com efeitos retroativos à data do diagnóstico da moléstia grave, em 18/12/2017.

A circunstância de o produto da arrecadação do imposto de renda pertencer ao Estado do Espírito Santo não afasta, por si só, a legitimidade passiva da autarquia previdenciária que operacionaliza diretamente os descontos incidentes sobre os proventos da autora, ainda que o IPAJM alegue inexistência de proveito econômico direto sobre os valores arrecadados.

Ademais, a Súmula 447 do STJ limita-se a reconhecer a legitimidade dos Estados e do Distrito Federal nas ações de restituição de imposto de renda retido na fonte propostas por seus servidores, não estabelecendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Cumpre observar, ainda, que a questão relativa à ilegitimidade passiva foi expressamente apreciada pelo magistrado de origem em sede de embargos de declaração, ocasião em que foi rejeitada a tese suscitada pelo IPAJM.

No mérito, incontroverso nos autos que a autora é portadora de neoplasia maligna do rim (CID C64), enfermidade expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Também não há controvérsia quanto ao reconhecimento administrativo da isenção pelo próprio IPAJM, conforme publicação no Diário Oficial do Estado, na qual foi deferida a isenção do IRRF à autora “a partir da data do diagnóstico, em 18/12/2017”.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 independe da demonstração de contemporaneidade dos sintomas da doença, sendo igualmente desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial do benefício, conforme orientação firmada na Súmula 598 do STJ.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de minha relatoria:

“O IPAJM possui legitimidade passiva, pois é responsável pela análise administrativa e retenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, sendo parte legítima para responder por ações que objetivam a suspensão dos descontos futuros.” (TJES, Apelação Cível nº 0018102-68.2020.8.08.0035, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 14/03/2025).

“A apresentação de laudo médico oficial não é requisito indispensável para a comprovação da doença, podendo ser aceitos outros meios de prova idôneos.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002657-54.2025.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09/05/2025).

Corretamente reconhecido, portanto, o direito da autora à isenção tributária.

Entretanto, a sentença merece parcial ajuste quanto ao marco temporal dos efeitos financeiros da condenação.

Isso porque o termo inicial da isenção do imposto de renda corresponde à data do diagnóstico da moléstia grave, fixada administrativamente em 18/12/2017 no processo nº 2025-JDSDN, e não à data da aposentadoria da autora, ocorrida em 22/10/2012, inexistindo prova da enfermidade em período anterior.

Com efeito, o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 assegura a isenção aos proventos percebidos por aposentados portadores de moléstia grave, sendo o marco inicial do benefício a efetiva comprovação da enfermidade mediante diagnóstico médico.

A propósito:

“o termo inicial da isenção do imposto de renda nos casos de portadores de doença grave é a data da comprovação da doença, através de diagnóstico médico.” (TJES, Apelação Cível nº 0013585-24.2018.8.08.0024, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28/06/2024).

No referido precedente, firmou-se ainda entendimento no sentido de que “estão prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ”.

Nessa ordem e ideias, assiste razão parcial ao apelante quanto à incidência da prescrição quinquenal.

Nos termos do art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito à repetição de indébito tributário prescreve em cinco anos, contados da extinção do crédito tributário.

Tratando-se de descontos mensais sucessivos, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 25/09/2025. Assim, encontram-se prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Embora a sentença não tenha apreciado expressamente a tese de prescrição suscitada pela parte ré, a matéria devolvida a esta instância recursal é exclusivamente de direito e o feito encontra-se integralmente maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, inexistindo necessidade de anulação da sentença para novo pronunciamento jurisdicional.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, bem como para ajustar a fundamentação da sentença, a fim de consignar que o termo inicial da isenção corresponde à data do diagnóstico da moléstia grave, em 18/12/2017, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no §11 do art. 85 do CPC, já que somente é cabível no caso de não conhecimento integral ou não provimento do recurso (Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar